Tribunal: TJMT
Processo: 1010980-69.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010980-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Curatela]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), MARCIO NEY POUSO - CPF: 345.868.731-91 (AGRAVANTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (AGRAVADO), ROMMEL NADAF POUSO - CPF: 544.292.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO - CURATELA COMPARTILHADA - EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS CURADORES NOMEADOS - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

A curatela compartilhada, em regra, não se revela adequada quando existe conflito entre os curadores, pois inviabiliza o exercício conjunto da curatela, podendo causar instabilidade e prejuízos à administração dos interesses do incapaz.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de atribuir a curatela a quem apresente maior vínculo familiar e capacidade de proteção. No caso, evidenciado o conflito entre os curadores provisórios e demonstrado que o agravante, primo do curatelado, possui maior proximidade e apoio familiar, impõe-se o afastamento da curatela compartilhada, com a nomeação do agravante como curador exclusivo.

Recurso provido para nomeação exclusiva de curador, respeitando o princípio do melhor interesse do curatelado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIO NEY POUSO
, contra decisão interlocutória proferida na Ação de Curatela, nº 1011061-89.2024.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, movida por
JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO
, em desfavor do ora agravante, que nomeou as duas partes como curadores provisórios de Rommel Nadaf Pouso, para que ambos pudessem administrar os atos da vida civil, inclusive a gestão patrimonial e decisões sobre o tratamento médico.

Em suas razões, o agravante alega, defende a necessidade de se afastar o compartilhamento da curatela, considerando as divergências existentes entre ele e a agravada, principalmente no que tange à gestão patrimonial do curatelado.

Destacando que a agravada teria agido isoladamente em inventário em que o curatelado é herdeiro, sem sua anuência.

Afirma que a agravada utiliza uma procuração antiga e atua de forma independente como curadora, advogada e credora de honorários, em prejuízo do curatelado, gerando conflito de interesses na administração dos bens.

Sustenta que há prova nos autos de que os tios do curatelado autorizaram o agravante a assumir a curatela, refutando a alegação de ausência de parentes dispostos a acolhê-lo.

Alega que desde a implantação do plano terapêutico, ele vem exercendo sozinho os cuidados pessoais e a gestão patrimonial, enquanto a agravada não teria tomado medidas necessárias, como a abertura de contas bancárias.

Defende que, devido à relação de parentesco e à anuência da família, deveria ser nomeado como único curador.

Requer a concessão de tutela antecipatória para nomear o agravante como único curador do curatelado.

No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, com a conformação da tutela liminar.

Recebido o recurso (id. 211989681), a relatora deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a nomeação do agravante, Sr. Márcio Ney Pouso, como único curador do curatelado, medida que deverá vigorar até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 215259685).

Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que o conflito entre os curadores inviabiliza a curatela compartilhada e que a agravada não apresentou provas suficientes de vínculo com o curatelado. (id. 232081682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

O cerne da questão consiste em definir se a curatela compartilhada é a medida mais adequada diante das circunstâncias específicas deste processo.

O art. 1.775-A do CCB estabelece que,

na nomea
ção
de curador, o juiz poder estabelecer curatela compartilhada, atribuindo-a a mais de uma pessoa.

No entanto,

embora

a previs
ã
o legal, o exerc
í
cio compartilhado da curatela deve atender
a
prote
ção
aos interesses do curatelado.

No caso dos autos, resta evidente e incontroverso o conflito entre os curadores provisórios (agravante e agravada), ainda não apaziguado.

Neste caso, verifico que o compartilhamento da curatela, ao invés de trazer segurança, pode causar prejuízo à administração dos interesses do curatelado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. OBSERVÂNCIA. EXTREMA LITIGIOSIDADE ENTRE OS DESCENDENTES. CURATELA COMPARTILHADA. NÃO RECOMENDÁVEL.

1.
A extrema litigiosidade entre os filhos da parte interditada impede o deferimento do pedido de fixação da curatela compartilhada entre esses, uma vez que, in casu, a referida medida se revela inviável e contrária aos interesses da curatelada.

(...)

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, 3ª TURMA CÍVEL, RAC 0003990-86.2017.8.07.0016, RELATORA: MARIA DE LOURDES ABREU, JULGADO EM 06/07/2022).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CURATELA COMPARTILHADA - PEDIDO FORMULADO POR DOIS IRMÃOS - MELHOR INTERESSE DA INTERDITANDA - POTENCIAIS DIVERGÊNCIAS E CONFLITOS - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que se considere a possibilidade do compartilhamento da curatela, a nomeação dos irmãos, ora agravantes, da interditanda não se mostra razoável, ou apta a atender ao seu melhor interesse neste momento processual, uma vez que há que se ponderar potenciais divergências e conflitos entre os familiares, o que poderia ensejar uma situação de instabilidade para a curatelada.

(N.U 1019322-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 20/05/2020, PUBLICADO NO DJE 29/05/2020).

Por outro lado, o Código Civil, em seu artigo 1.775, dispõe que o curador deve ser preferencialmente, o parente mais próximo do curatelado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. ATRBUIÇÃO DO ENCARGO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presente a pertinência subjetiva da lide, nos termos do art. 747, inc. I, do CPC, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.

2. A interdição é medida excepcional, decretada apenas nos casos em que o interditando não detenha capacidade para os atos da vida civil,
devendo a curatela ser concedida, preferencialmente ao familiar mais próximo e com as melhores condições para zelar, guardar e proteger os interesses da pessoa incapaz
.

(...)

(TJDF, 6ª TURMA CÍVEL, RAC 0710203-26.2019.8.07.0007, RELATOR: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, JULGADO EM 27/09/2023).

No caso em análise, o agravante é primo do curatelado, enquanto a agravada não possui vínculo familiar, sendo sua relação com o curatelado limitada à atuação profissional em tempos passados.

Essa circunstância, aliada ao fato de que a agravada não apresentou documentos comprovando uma relação de cuidado e apoio, fragiliza sua posição como curadora.

Dessa forma, corroborando com parecer da Procuradoria de justiça, entendo que o agravante demonstrou maior capacidade e apoio familiar para assumir o encargo de forma exclusiva, razão pela qual a decisão da origem deve ser reformada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau, para que Márcio Ney Pouso seja nomeado como curador exclusivo de Rommel Nadaf Pouso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025